Tribunal: TJSP
Processo: 1006073-45.2023.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
r Municipal no 65/17- inexistência de inconstitucionalidade da LC 65/2017 no que tange a progressão vertical - Ausência de dotação orçamentária não pode prejudicar o servidor que preenche os requisitos legais para a progressão – Questão definida no Tema no 1.075/STJ: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 – Sentença mantida - Remessa necessária rejeitada.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1006073-45.2023.8.26.0428; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLCO MUNICIPAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PROGRESSÃO VERTICAL – LEI No 65/2017 - Preenchimento pela autora dos requisitos para a progressão vertical prevista no arts. 60 e 61 da Lei Complementar Municipal no 65/17- inexistência de inconstitucionalidade da LC 65/2017 no que tange a progressão vertical - Ausência de dotação orçamentária não pode prejudicar

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLCO MUNICIPAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PROGRESSÃO VERTICAL – LEI No 65/2017 - Preenchimento pela autora dos requisitos para a progressão vertical prevista no arts. 60 e 61 da Lei Complementar Municipal no 65/17- inexistência de inconstitucionalidade da LC 65/2017 no que tange a progressão vertical - Ausência de dotação orçamentária não pode prejudicar o servidor que preenche os requisitos legais para a progressão – Questão definida no Tema no 1.075/STJ: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 – Sentença mantida - Remessa necessária rejeitada.